Tribunal: CARF
Processo: 10140.001522/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.001522/2007-62
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.942 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
TORLIM INDUSTRIA FRIGORIFICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2001 a 31/10/2003
DECADÊNCIA.
DEVEDOR
PRINCIPAL.
DEVEDOR
SOLIDÁRIO.
AFERIÇÃO EM SEPARADO.
Caracterizado o grupo econômico, com a inclusão no polo passivo de devedor
solidário, a decadência deve ser aferida relativamente a cada um dos
devedores, sem que a eventual ciência tardia do solidário configure decadência
para o devedor principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Mario Hermes Soares Campos,
Marcelo Milton da Silva Risso, Mauricio Dalri Timm do Valle (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado), Regis Xavier Holanda (Presidente em
Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento (DEBCAD no 35.589.980-9) para cobrança das
contribuições devidas à seguridade social incidentes sobre o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural (bovinos).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.001522/2007-62
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.942 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.001522/2007-62

Atribuiu-se responsabilidade solidária, na forma do inciso IX do artigo 30 da Lei
8.212/91, às seguintes empresas:

1 - FRIBAI - FRIGORÍFICO VALE DO AMAMBAI LTDA, CNPJ:
01.926.764/0002-56;
2 - AMAMBAI IND ALIMENTÍCIA LTDA, CNPJ: 03.013546/0004-18;
3 - EMPRESA DE TRANSP TORLIM LTDA, CNPJ: 54.247.945/0001-31;
4- GARANTIA AGROPECUÁRIA LTDA , CNPJI 03.426.346/0001-44;
5 - LIMATORE IND FRIGORÍFICA S/A, CNPJ: 03.950.569/0001-06;
6 - TORLIM AGROPECUÁRIA LTDA, CNPJ 1 79.102.943/0001-85; e
7 - TORLIM INDUSTRIA F-RIGORIFICA LTDA, CNPJ: 02.529.202/0001-50.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 75/90.
Apresentada defesa às fls. 725/725, o Serviços da Receita Previdenciária da
Gerência Executiva de Cuiabá julgou-a improcedente às fls. 764/771.
Na sequência, já no âmbito da Receita Federal, a Delegacia de Julgamento em
Campo Grande/MS julgou improcedente as impugnações apresentadas, inclusive, pelos co-
responsáveis (vide fls. 1184/1216).
De sua vez, a 2a Turma da 4a Câmara desta Seção deu parcial provimento aos
recursos voluntários apresentados às ls. 1226/1243 e 1246/1263 por meio do acórdão 2402-
008.132 (fls. 1269/1286).
Não conformado, o contribuinte JAIR ANTÔNIO DE LIMA, solidário,
apresentou Recurso Especial às fls. 1331/1348, pugnando, ao final, fosse conhecido e provido o
recurso para reformar a decisão recorrida, de forma que seja considerado o termo final do lapso
decadencial na data da notificação do último coobrigado.
Em 5/5/22 - às fls. 1418/1423 - foi dado seguimento ao recurso do contribuinte,
para que fosse rediscutida a matéria “Decadência - No lançamento por solidariedade a
constituição do lançamento se dá na data em que ocorrer a ciência do último coobrigado.”.
Intimada do recurso interposto em 12/6/22 (processo movimentado em 13/5/22 –
fls. 1424), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas em 24/5/22 (fl. 1431), às
fls. 1425/1430, propugnando pela manutenção do recorrido.
É o relatório.
Voto
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.942 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.001522/2007-62

Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Sujeito Passivo tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 29/10/21
(fl. 1324) e apresentou (postou) seu recurso tempestivamente em 17/11/21, consoante se denota
de fl. 1405. Passo, com isso, à análise dos demais requisitos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Decadência - No lançamento por solidariedade a constituição do
lançamento se dá na data em que ocorrer a ciência do último coobrigado”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que importa ao caso:
DECADÊNCIA.
COOBRIGADOS.
RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS.
GRUPO
ECONÔMICO. EFEITOS DA SOLIDARIEDADE.
O art. 125 do CTN, em seu inciso III, ao tratar dos efeitos da interrupção da prescrição
nas obrigações solidárias, estabelece que tais efeitos atingem todos os coobrigados,
ainda que o evento que deu azo à interrupção tenha ocorrido em face de apenas um
deles.
O efeito da solidariedade previsto no art. 125, III, do CTN, pressupõe que o crédito
tributário esteja devidamente constituído em face dos coobrigados e diz respeito
unicamente à interrupção da prescrição, e somente a esta. Ou seja, trata-se de um efeito
relacionado à cobrança administrativa e não à constituição do crédito tributário em si,
que diz respeito à decadência.
Não encontra amparo legal, nem muito menos hermenêutico, estender-se o racional do
art. 125 do CTN à decadência pelo simples fato de que esta também trata de prazo
extintivo de crédito tributário.
Sua decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento parcial
ao recurso voluntário para que sejam excluídos da base de cálculo do lançamento os
pagamentos efetuados a pessoas jurídicas, a título de compra de gado, constantes da
planilha de fls. 490 a 697. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Ana Cláudia Borges de Oliveira,
que deram provimento integral ao recurso.
O ponto central da controvérsia cinge-se em estabelecer o termo final para a
contagem do lustro decadencial quando há lançamento em face de coobrigados. É dizer, quando
se aperfeiçoaria o lançamento na circunstância de haver mais de um sujeito passivo.
Entendeu o colegiado recorrido que a decadência deveria ser aferida isoladamente
para cada coobrigado, considerando a data da respectiva ciência do lançamento, consoante se
extrai do fragmento do voto condutor a seguir transcrito:
Da análise dos autos, verifica-se que o lançamento em litígio aperfeiçoou-se, para a
contribuinte principal (Torlim Indústria Frigorífica Ltda.), em 19/07/2004 (e-fl. 702);
para os contribuintes solidários do grupo econômico Jair Antônio de Lima e Waldir
Cândido Torelli em 13/07/2004 (e-fls. 704 e 708); para os contribuintes solidários do
grupo econômico Torlim Produtos Alimentícios Ltda.; Amambaí Indústria Alimentícia
Ltda.; Fribai – Frigorífico Vale do Amambaí Ltda.; Torlim Agropecuária Ltda.;
Empresa de Transportes Torlim Ltda. Em 12/07/2004 (e-fls. 704; 706; 708 e 710); e
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.942 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.001522/2007-62

para a contribuinte solidária do grupo econômico Limatore Indústria Frigorífica S/A, em
20/03/2008 (e-fl. 895).
Considerando-se que o lançamento abrangeu as competências 04/2001 a 10/2003, resta
constatado o advento da decadência do lançamento em face da contribuinte solidária
Limatore Indústria Frigorífica S/A, independentemente de a contagem ocorrer pela
regra geral do art. 173, I, ou do art. 150, § 4o., do CTN, decorrendo assim a sua exclusão
do polo passivo da relação jurídico-tributária estabelecida pelo lançamento em tela.
De sua parte, o recorrente sustenta que a fruição do prazo decadencial seria
estancada com a ciência do último coobrigado, forte no artigo 34 da Portaria MPS no 520/2004.
Para tanto, indicou os acórdãos de no 2301-004.372 e 9202-003.106 como paradigmas
representativos da controvérsia que pretende ver dirimida a seu favor por este colegiado.
Não havendo reparos quanto à admissibilidade prévia levada a efeito pela
presidência da Câmara recorrida1, encaminho por conhecer do recurso e já passo ao exame do
mérito.
O tema não é novo nesta 2a Turma, que na sessão plenária de 20/9/21 reafirmou, à
unanimidade de votos, o entendimento de que o prazo decadencial deve ser aferido
individualmente, ou seja, em relação a cada um dos coobrigados, interrompendo-se apenas com a
sua respectiva ciência acerca da constituição do crédito tributário em seu desfavor. Confira-se a
ementa do acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2011 DEVEDOR SOLIDÁRIO. CIÊNCIA DO LANÇAMENTO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. Não é nulo o lançamento
cientificado ao devedor solidário por determinação do órgão de julgamento de primeira
instância, uma vez que não se observou prejuízo ao seu direito defesa, em face da
abertura de prazo para impugnação. EMPRESAS INTERPOSTAS. INCLUSÃO NO
POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. Cabe ao Fisco avaliar a inclusão, no polo
passivo, de empresas cujos trabalhadores a elas formalmente vinculados foram
caracterizados como vinculados ao sujeito passivo autuado, sendo desnecessária a
intimação das empresas interpostas, quando não arroladas como devedoras solidárias.
DECADÊNCIA. DEVEDOR PRINCIPAL. DEVEDOR SOLIDÁRIO. AFERIÇÃO EM
SEPARADO. Caracterizado o grupo econômico, com a inclusão no polo passivo de
devedor solidário, a decadência deve ser aferida relativamente a cada um dos devedores,
sem que a eventual ciência tardia do solidário configure decadência para o devedor
principal. Acórdão 9202-009.875
Com efeito, adoto como minhas as razões de decidir que constaram do voto
condutor do acórdão acima citado, nos termos a seguir:
Finalmente, quanto à terceira matéria suscitada – decadência – o Colegiado
recorrido entendeu que a ciência do primeiro devedor, em 21/08/2015, constituiria o
crédito tributário, afastando assim a decadência. A Contribuinte, por sua vez, pede a

1 Para fins de apuração da ocorrência ou não da decadência, no acórdão recorrido, considerou-se que a constituição
do crédito se daria para cada coobrigado, na data em que tivesse ciência do lançamento. No caso, apenas para um
dos solidários foi reconhecida a decadência, com base na data em que foi intimado, permanecendo o lançamento
hígido para os demais.
Quanto aos paradigmas, o entendimento é no sentido de que o crédito somente é constituído na data da ciência do
último coobrigado, pouco importando, na verificação da decadência, as datas em que os demais coobrigados foram
intimados.

Fl. 1437
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.942 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.001522/2007-62

reforma do acórdão recorrido, no sentido de que a decadência seja aferida com base na
intimação do sujeito passivo solidário Poli & Detini, em 07/04/2016.
O tema já foi discutido neste Colegiado, cabendo menção ao Acórdão no 9202-007.948,
de 17/06/2019, cujo posicionamento foi acolhido à unanimidade:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/01/2001
DECADÊNCIA. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. CIÊNCIA DO DEVEDOR PRINCIPAL.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE.
Caracterizado o grupo econômico de empresas, com a inclusão no pólo passivo de
devedores solidários, a decadência deve ser aferida relativamente a cada um deles em
separado, sem que a ciência do devedor principal configure causa interruptiva do
prazo dos demais, por ausência de disposição legal expressa.
Naquela ocasião, foram apresentados os fundamentos do voto condutor do Acórdão no
2401-002.785, de 20/11/2012, da lavra da Ilustre Conselheira Elaine Cristina Monteiro
Vieira e Silva, ora transcritos e mais uma vez adotados como razões de decidir:
Ultrapassada a possibilidade de lançar com respaldo no art. 173, II do CTN, deve-se
identificar apenas se à época do lançamento original, a decadência havia se operado.
Neste sentido, vale ressaltar que a NFLD em tela foi lavrada em substituição a NFLD
n. 35.007.3546, cientificada ao sujeito passivo em 01/12/1999 e anulada pela 4.
Câmara de Julgamento– Acordão 724/2005, ofício n. 10/4a CAJ/CRPS, de 04/04/2006,
em face da omissão no relatório FLD do dispositivo legal do arbitramento, bem como
pelo fato da NFLD ter englobado de forma consolidada 169 prestadores de serviços.
Ou seja, como os fatos geradores ocorreram em 1997 e 1998, não havia se operado à
época decadência.
A nova NFLD foi lavrada em 14/12/2006, tendo a cientificação ao sujeito passivo
ocorrido no dia 26/12/2006, bem como em relação ao prestador de serviços em
03/01/2007. Novamente a lavratura deu-se dentro do lapso de 5 anos da declaração de
nulidade, não havendo-se de se falar em decadência.
Contudo, diferente tratamento deve ser atribuído ao prestador de serviços. Entendo
que o instituto da responsabilidade solidária permite ao fisco efetivar o lançamento
em relação a qualquer dos corresponsáveis. Entretanto, ao escolher efetivar o
lançamento apenas em relação ao tomador do serviços inicialmente (NFLD n.
35.007.3546, anulada pelo CRPS), não ocorre interrupção da contagem do prazo
decadencial em relação aos demais corresponsáveis, como no caso em relação a
prestadora de serviços FIBRACOL.
Observamos, que o lançamento anulado pelo CRPS alcançava apenas a empresa CSN
(tomadora), razão pela qual para ela, face ao vício formal na constituição, recomeça a
contar o prazo decadencial.
Já para prestadora FIBRACOL, a cientificação do primeiro lançamento deu-se apenas
em 03/01/2007, conforme destacado no relatório desse voto, vejamos:
(...)
Vale ressaltar, ainda que a NFLD em tela foi lavrada em substituição a NFLD n.
35.007.3546, cientificada ao sujeito passivo em 01/12/1999 e anulada pela 4. Câmara
de Julgamento– Acordão 724/2005, ofício n. 10/4a CAJ/CRPS, de 04/04/2006, em face
da omissão no relatório FLD do dispositivo legal do arbitramento, bem como pelo fato
da NFLD ter englobado de forma consolidada 169 prestadores de serviços.
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.942 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.001522/2007-62

Importante, destacar que a lavratura da NFLD deu-se em 14/12/2006, tendo a
cientificação ao sujeito passivo ocorrido no dia 26/12/2006, bem como em relação ao
prestador de serviços em 03/01/2007.
Dessa forma, como os fatos geradores ocorreram entre 01/1997 e 12/1998, e para a
prestadora só ocorreu cientificação da lavratura em 03/01/2007, operou-se a
decadência independente do dispositivo legal a ser aplicado. (grifei)
Destarte, o prazo decadencial deve ser aferido individualmente, ou seja, em relação a
cada um dos coobrigados, interrompendo-se apenas com a sua respectiva ciência acerca
da constituição do crédito tributário em seu desfavor. Ademais, no presente caso, não
mais cabe discussão sobre a norma a ser aplicada na aferição da decadência, já que que
no acórdão recorrido aplicou-se a regra do art. 173, I, do CTN, sem questionamento por
parte da Contribuinte.
Assim, aferindo-se a decadência pelo art. 173, I, do CTN, e tendo-se em conta que o
lançamento abarca o período de 01/2010 a 12/2011, em relação à Contribuinte
Recorrente, Pé Com Pé Calçados Ltda., cientificada em 21/08/2015, não há que se falar
em decadência, de sorte que nega-se provimento ao recurso também quanto a esta
terceira matéria.
Ainda em reforço, cumpre destacar que o artigo 34 da Portaria MPS no 520/2004,
citado pelo recorrente, notadamente seu § 4o, não está a tratar de prazo decadencial, mas sim do
início da contagem do prazo para interposição de impugnação ou recurso. É o que se infere do
artigo a ele seguinte, que trata dos prazos para impugnação ou recurso.
Ora, considerar que o início da contagem do prazo para interposição de
impugnação/recurso levará em conta a ciência do último coobrigado não significa dizer que o
lançamento, em relação àqueles que tomaram ciência em data anterior, não se aperfeiçoou em
relação aos demais.
Posto desta forma, VOTO por CONHECER do recurso para NEGAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1439
DF CARF MF
Original